Tribunal: TJSP
Processo: 2272392-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1) NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO E DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES NO ATO DE RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Inexistência de vício na situação de flagrância. Acionamento da polícia militar pelas vítimas imediatamente após a ocorrência dos fatos. Diligência

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1) NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO E DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES NO ATO DE RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Inexistência de vício na situação de flagrância. Acionamento da polícia militar pelas vítimas imediatamente após a ocorrência dos fatos. Diligência ininterrupta que culminou na localização dos pacientes e do adolescente em situação que fizesse presumir a autoria (nas imediações do local do suposto crime, reunidos em número compatível de agentes e ostentando características físicas e vestes coincidentes com aquelas descritas pelas vítimas aos policiais militares momentos antes, o que foi corroborado pelo reconhecimento pessoal positivo em solo policial), tudo em conformidade com o artigo 302, III, do CPP. Doutrina. 2. Procedimento de reconhecimento pessoal em solo policial que ocorreu nos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, que, aliás, não é obrigatório. Precedentes. 3. Mesmo que assim não fosse, eventual irregularidade decorrente da prisão em flagrante já estaria superada pela superveniente decisão pela qual o MM. Juízo a quo decretou a prisão preventiva dos pacientes. 3. Revolvimento de minúcias atinentes à fase investigatória, já superada, e na qual sequer se exige a observância do contraditório, que se revela impertinentes. 4. Arguições afastadas.
2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 5. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Pacientes que, em tese, praticaram crimes de roubo em concurso de agentes (incluindo um adolescente), com grave ameaça a diversas vítimas, mediante emprego de armas de fogo. Risco que a liberdade dos pacientes traz à persecução penal e ao meio social. Paciente Tafarel é reincidente específico. 6. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (CPP, art. 319). 7. Necessidade de garantia da ordem pública. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 8. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 9. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 – ato meramente administrativo – ou ao decidido na ADPF no 347, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere os pacientes, acusados de crimes graves e não pertencentes ao chamado grupo de risco, estariam em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estariam privados do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovadas as hipóteses do art. 318 do CPP, tampouco risco iminente à vida ou saúde dos pacientes, a justificar relativização da necessidade de preservação da ordem pública. 10. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272392-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante MARIA
APARECIDA SORGI DA COSTA, Pacientes ERICSON RODRIGO FERREIRA
DA SILVA, BRUNO FERNANDO BATISTA TELES e TAFAREL RANDERSON
DELFINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
2
VOTO:
008828
HABEAS CORPUS: 2272392-22.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
MARIA APARECIDA SORGI DA COSTA
PACIENTES:
ERICSON RODRIGO FERREIRA DA SILVA
BRUNO FERNANDO BATISTA TELES
TAFAREL RANDERSON DELFINO DA SILVA
COMARCA:
SUMARÉ 1a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1501665-13.2020.8.26.0604)
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE
MENORES.
1) NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA
INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
DELITO E DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE
FORMALIDADES
NO
ATO
DE
RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.
Inexistência de vício na situação de flagrância.
Acionamento da polícia militar pelas vítimas
imediatamente após a ocorrência dos fatos.
Diligência
ininterrupta
que
culminou
na
localização dos pacientes e do adolescente em
situação que fizesse presumir a autoria (nas
imediações do local do suposto crime, reunidos
em número compatível de agentes e ostentando
características físicas e vestes coincidentes com
aquelas descritas pelas vítimas aos policiais
militares momentos antes, o que foi corroborado
pelo reconhecimento pessoal positivo em solo
policial), tudo em conformidade com o artigo
302, III, do CPP. Doutrina. 2. Procedimento de
reconhecimento pessoal em solo policial que
ocorreu nos ditames do artigo 226 do Código de
Processo Penal, que, aliás, não é obrigatório.
Precedentes. 3. Mesmo que assim não fosse,
eventual irregularidade decorrente da prisão em
flagrante já estaria superada pela superveniente
decisão pela qual o MM. Juízo a quo decretou a
prisão preventiva dos pacientes. 3. Revolvimento
de minúcias atinentes à fase investigatória, já
superada, e na qual sequer se exige a observância
do contraditório, que se revela impertinentes. 4.
Arguições afastadas.
2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. 5. Presença dos requisitos e
pressupostos
da
prisão
processual.
Fundamentação idônea na origem. Pacientes que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
3
em tese, praticaram crimes de roubo em concurso
de agentes (incluindo um adolescente), com grave
ameaça a diversas vítimas, mediante emprego de
armas de fogo. Risco que a liberdade dos
pacientes traz à persecução penal e ao meio
social. Paciente Tafarel é reincidente específico. 6.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de
medidas de contracautela diversas (CPP, art.
319). 7. Necessidade de garantia da ordem
pública. Eventuais predicados pessoais não geram
direito à liberdade, mormente quando presentes
os pressupostos e fundamentos que legitimam a
imposição da prisão cautelar. 8. Sendo a prisão
preventiva decretada com estrita observância da
sistemática processual vigente, não há que se
falar em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência. 9. Inexistência de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020
ato meramente administrativo ou ao decidido
na ADPF no 347, sobretudo porque não há
comprovação de que fora do cárcere os pacientes,
acusados de crimes graves e não pertencentes ao
chamado grupo de risco, estariam em melhores
condições de isolamento social em relação à
situação atual, ou que estariam privados do
devido acompanhamento médico no cárcere. Não
comprovadas as hipóteses do art. 318 do CPP,
tampouco risco iminente à vida ou saúde dos
pacientes, a justificar relativização da necessidade
de preservação da ordem pública. 10. Ordem
denegada.
A Advogada MARIA APARECIDA SORGI
DA COSTA impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de ERICSON RODRIGO FERREIRA DA SILVA, BRUNO
FERNANDO BATISTA TELES e TAFAREL RANDERSON DELFINO DA SILVA,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SUMARÉ/SP, que decretou a prisão
preventiva dos pacientes no processo de no 1501665-13.2020.8.26.0604, em
que eles foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o,
inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, ambos por três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
4
vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (roubos circunstanciados e
corrupção de menores, em concurso formal de infrações).
Requer, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva dos pacientes, alegando ilegalidade no flagrante
e sua conversão em preventiva, porquanto “a autoridade coatora dilatou o
sentido semântico da expressão 'perseguição', pressuposto legal do
reconhecimento de flagrante do inciso III do artigo 302 do CPP” (fl. 2). Argumenta
também
que nada foi encontrado em poder dos pacientes, cujos
reconhecimentos teriam sido realizados em contrariedade ao que determina o
artigo 226 do Código de Processo Penal. Em reforço à sua argumentação, remete
ao cenário de pandemia de COVID-19, fazendo menção ao teor da
Recomendação CNJ no 62/2020 e da decisão liminar proferida na ADPF no
347/DF. Argumenta que as condições estruturais dos presídios paulistas
contrariam as recomendações das autoridades sanitárias e favorecem a
disseminação do coronavírus e que, em caso de infecção dos pacientes, com
complicações ou resultado morte, pode incidir responsabilização objetiva do
Estado de São Paulo (fls. 1/8).
A liminar foi indeferida (fls. 181/185),
prestadas as informações de praxe (fls. 188/189, documentos às fls. 190/195),
tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos
autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 198/201).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
5
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, os pacientes foram presos em flagrante delito em 27 de
outubro de 2020 (fls. 1/3, daqui em diante sempre dos autos digitais do
processo de origem) e, por respeitável decisão proferida na mesma data,
tiveram a prisão flagrancial convertida em preventiva, para garantia da ordem
pública (fls. 123/124).
Foram denunciados pela prática, por três
vezes, dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o, inciso I, do
Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso material de
infrações, porquanto, em tese, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das
20h57min, na Rua José Borges Gonçalves, no 427, bairro Residencial Ypiranga,
cidade de Sumaré/SP, os pacientes, com unidade de desígnios e divisão de
tarefas com o adolescente Matheus Rodrigues de Souza, subtraíram para si um
telefone celular pertencente à vítima Iran de Melo Campos, um telefone celular
pertencente à vítima Francisca Vieira de Melo e um capacete pertencente à
vítima Alex Campos de Aquino, mediante graves ameaças exercidas com armas
de fogo. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os
pacientes facilitaram a corrupção do adolescente Matheus Rodrigues de Souza,
de 14 anos de idade, com ele praticando infrações penais.
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
6
De proêmio, observo que não é caso de
acolhimento, ao menos nesta estreita via de cognição, da arguição da ilustre
impetrante relativa à não caracterização da prisão dos pacientes como
flagrancial, na medida em que não teria havido “perseguição”, no caso concreto,
no sentido disposto no artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal.
Com efeito, em análise perfunctória da
inicial acusatória e dos elementos de informação coligidos aos autos, extrai-se
que imediatamente após a ação criminosa, as vítimas do suposto roubo
acionaram a polícia militar, que passou a diligenciar nos arredores, à procura de
indivíduos com as características físicas e vestes fornecidas. Munidos dessas
informações, os agentes públicos lograram localizar os pacientes e o
adolescente, tendo as vítimas reconhecido tais indivíduos como os autores dos
roubos em questão.
Neste ponto, conforme bem asseverou a
digna autoridade apontada como coatora, “os indiciados foram presos logo após
o crime em circunstâncias que indicavam ser eles os autores do crime, dada as
características físicas e vestimentas deles” (fl. 123).
Como se vê, o r. decisum apresenta
satisfatória fundamentação, com exposição das razões que justificaram a
decretação da cautelar extrema naquela ocasião, à luz dos elementos reunidos
nos autos de origem, não se entrevendo flagrante ilegalidade ou teratologia a
justificar a concessão da ordem nesse aspecto. Até porque, a despeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
7
sustentado pela combativa impetrante, vislumbra-se, no caso concreto, situação
de flagrante impróprio ou imperfeito, também conceituado como quase-
flagrante, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal,
essencialmente porque os pacientes foram perseguidos, de forma ininterrupta,
logo após a ocorrência, e localizados em situação que fizesse presumir a autoria
(nas imediações do local do suposto crime, reunidos em número compatível de
agentes e ostentando características físicas e vestes coincidentes com aquelas
descritas pelas vítimas aos policiais militares momentos antes, ao que se seguiu
reconhecimento pessoal positivo em solo policial). Em vista de tais elementos,
as alegações de que o envio de fotografias dos pacientes às vítimas por parte de
policiais, logo após a captura, teria sugestionado o reconhecimento positivo, e
que nada de ilícito teria sido encontrado em poder dos pacientes, não têm o
condão de modificar a conclusão exarada pelo MM. Juízo a quo. A corroborar a
ausência de ilegalidade no caso em foco, confira-se a lição de Renato Brasileiro
de Lima:
“Por logo após compreende-se o lapso temporal
que permeia entre o acionamento da autoridade policial,
seu comparecimento ao local e colheita de elementos
necessários para que dê início à perseguição do autor. Por
isso, tem-se entendido que não importa se a perseguição é
iniciada por pessoas que estavam no local ou pela polícia,
acionada por meio de ligação telefônica [...]. Como a lei não
define o que se entende por 'perseguido, logo após', aplica-
se, por analogia, o disposto no art. 290, § 1o, alíneas 'a' e 'b'
do CPP, segundo os quais entende-se que há perseguição
quando: a) tendo a autoridade, o ofendido ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
8
pessoa
avistado o agente, for perseguindo-o sem
interrupção, embora depois o tenha perdido de vista; b)
sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu
tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção,
pelo lugar em que o procure, for no seu encalço [...]” (in
Manual de processo penal: volume único
6a ed. rev.,
ampl., e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, págs. 943/944)
Na mesma linha intelectiva, não se
verifica, ao menos à primeira vista e nos limites de cognição próprios a esta
ação constitucional, qualquer vício no reconhecimento dos pacientes. Isso
porque consta dos termos de reconhecimento de fls. 18/21 que, após as vítimas
mencionarem os sinais característicos dos agentes, foram-lhes exibidas diversas
pessoas, ocasião em que as vítimas Francisca e Iran reconheceram todos os
pacientes, enquanto a vítima Daniella reconheceu os pacientes Tafarel e Bruno
e o adolescente, e a vítima Alex reconheceu apenas Bruno. Destarte, o
procedimento ocorreu nos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal,
que, aliás, não é obrigatório, porquanto o referido artigo, em seu inciso II,
dispõe que, para o reconhecimento de pessoa, o agente deve ser colocado, se
possível, ao lado de outras pessoas que com ele tenham alguma semelhança.
Nesse sentido:
“O
reconhecimento
extrajudicial,
com
observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será
efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade,
de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com
segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
9
pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas
formalidades
se
tornam
dispensáveis”
(RJDTacrim
25/233).
“Em tema de reconhecimento, o que importa é
que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada
importância à forma, de molde a sobrepô-la ao próprio
conteúdo. Nem por outras razões utilizou-se a Lei
Processual (art. 226, II) da expressão 'se possível' (se
possível, quem deva ser reconhecido haverá que ser
colocado lado a lado de pessoas outras, fisionomicamente
assemelhadas), a arredar a idéia de obrigatoriedade. Vale
dizer, essa formalidade legal pode, conforme a hipótese, vir
a ser dispensada” (RT 730/585).
Mesmo que assim não fosse, eventual
irregularidade decorrente da prisão em flagrante (seja pelo contexto da prisão,
seja pela hipotética inobservância de formalidades no reconhecimento durante
a diligência ou no interior do distrito policial) já estaria superada pela
superveniente decisão pela qual o MM. Juízo a quo, após analisar pressupostos e
fundamentos próprios (notadamente prova da existência dos crimes e indícios
suficientes de autoria), decretou a prisão preventiva dos pacientes. Por sinal,
não se afigura pertinente o revolvimento de minúcias atinentes à fase
investigatória, já superada, e na qual sequer se exige a observância do
contraditório, de modo que não se verifica, nesta feita, qualquer mácula ou
ilegalidade na diligência efetuada pelos policiais militares, que culminou na
prisão em flagrante dos pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
10
Por oportuno, ressalta-se que não se está
aqui a exarar decisão terminante a respeito da eventual ilegalidade no
reconhecimento fotográfico, mas, sim, consignando que, nos estreitos limites do
writ, e nesta fase da instrução criminal, não se pode cogitar irregularidade na
espécie.
Logo, inviável se reconhecer nulidade
decorrente de suposta irregularidade da prisão em flagrante dos
pacientes, impondo-se, ao menos nesta feita, o afastamento do pedido de
revogação das prisões preventivas sob tal ótica.
No mais, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva (fls. 123/124) está
satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à
necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não
só a gravidade dos crimes imputados aos pacientes (três roubos
circunstanciados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e
corrupção de menores), mas também o risco que a liberdade de locomoção
deles traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
E, do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de
imputação de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (CP, art.
157, § 2o, inciso II, e § 2o, inciso I, e ECA, art. 244-B), e de agente reincidente, no
caso de Tafarel, é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
11
preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista
que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria.
Trata-se de roubos duplamente circunstanciados, praticados no interior de
residência, em período de calamidade pública, contra diversas vítimas, em
concurso formal de infrações e com grave ameaça à pessoa, na companhia de
adolescente de apenas 14 anos de idade, crimes que geram inegável
desassossego social e atentam contra bens jurídicos fundamentais, trazendo
grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em
decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva dos
pacientes, para garantia da ordem pública.
Ademais, a gravidade concreta dos
delitos imputados aos pacientes justifica e legitima a manutenção da prisão
cautelar para resguardo da ordem pública. Segundo o apurado, “[...] os
denunciados uniram-se ao adolescente para a prática de roubos a residência.
Utilizando-se de um GM/Monza preto, rumaram até a residência da vítima Alex e
de sua esposa, onde estes recebiam as visitas dos tios e vítimas Francisca e Iran. Os
denunciados invadiram o local, sendo que dois deles mantinham arma de fogo em
punho e anunciaram o assalto. Subtraíram o telefone celular da vítima Iran e o
telefone celular da vítima Francisca, além do capacete que estava na motocicleta
da vítima Alex. Ato seguinte, evadiram-se do local, utilizando-se novamente o
veículo acima descrito. As vítimas prontamente anunciaram os roubos sofridos a
Polícia Militar. Policiais passaram a diligenciar nas imediações com as descrições
físicas e de vestes dos denunciados. Depararam-se com todos e com o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
12
em frente a um bar e os abordaram, sem nada de ilícito ser encontrado em suas
posses. No entanto, fotografias de todos foram retiradas e enviadas às vítimas que
os reconheceram prontamente, sem margem de dúvidas. Os denunciados foram
então presos em flagrante delito. O reconhecimento das vítimas foi novamente
formalizado em sede da Delegacia de Polícia local e ratificado, imputando aos
denunciados e ao adolescente as autorias dos delitos. O adolescente Matheus
detinha apenas 14 (catorze) anos de idade quando das práticas dos delito, fato
que era de conhecimento dos denunciados” (fl. 161/162).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da
ordem pública, da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal.
De mais a mais, consoante observado
pela digna autoridade apontada como coatora, “as circunstâncias em que
ocorreram o crime patrimonial, em especial pelo uso de grave ameaça contra
pluralidade de vítimas, invasão de domicílio, havendo relatos testemunhais às fls.
4/10 que os flagraciados adentraram à residência das vítimas e anunciaram o
roubo com emprego de arma de fogo, subtraindo objetos pessoais, sendo os três
reconhecidos pelas vítimas às fls. 18/21 e, ainda, em cotejo com a ausência de
prova segura de ocupação lícita, e reincidência de um deles, indicam a
periculosidade dos agentes e justificam a prisão cautelar dos indiciados para a
garantia da ordem pública, mormente porque não farão jus, em caso de
condenação, ao regime aberto para cumprimento de pena” (fl. 123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
13
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível
mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos,
quando
evidenciada
a
existência
de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um
lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da
real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher).
De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (em razão
da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de
legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Recurso
em habeas corpus improvido” (STJ
Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais das pessoas custodiadas cautelarmente (v.g. possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
14
residência fixa e ocupação lícita, bem como, nos casos de Bruno e Ericson, bons
antecedentes e primariedade) não se afiguram suficientes a afastar a prisão
preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão
processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão
cautelar, por ordem judicial fundamentada, não revogou as disposições do
Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP
121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e
RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a
Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio constitucional da presunção
de inocência não desautoriza a imposição das diversas prisões processuais,
desde que presentes os seus pressupostos e requisitos legais (CPP, art. 312,
caput), a fim de resguardar a efetividade da investigação criminal ou do
processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
15
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).
Impende salientar, ademais, que o atual
contexto social e sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de
delitos ou afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da
ordem pública, impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos
seus requisitos e desde que não esteja demonstrado risco efetivo à integridade
física dos presos, como ocorre no presente caso. A manutenção da prisão
preventiva dos pacientes não implica qualquer contrariedade à Recomendação
CNJ no 62/2020 que de mera recomendação se trata , tampouco ao decidido
na ADPF no 347, sobretudo porque inexistem indícios de que tal medida
represente risco agravado às suas integridades físicas. Também inexiste
comprovação de que no local em que se encontram recolhidos não receberão
assistência de saúde, se necessária for. Ainda menos que, fora do cárcere,
estarão em melhores condições de isolamento social em relação à situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
16
atual. Aliás, a inicial não indica que os pacientes, ou qualquer outro indivíduo
recluso no mesmo estabelecimento prisional, sequer apresentem sintomas
compatíveis com o COVID-19, a ponto de indicar que sua permanência naquele
local implique em risco agravado à sua integridade física. Assim, também não há
que se falar, ao menos nesta oportunidade, em substituição da segregação
provisória por prisão domiciliar.
Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos pela douta impetrante, notadamente aqueles
relacionados à atual situação dos estabelecimentos prisionais no Estado de São
Paulo, que, em tese, poderia favorecer a disseminação do vírus, não são
suficientes à modificação daquele entendimento.
Em caso semelhante ao tratado nos
autos, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Decisão
Monocrática da lavra do Ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-
se o trecho extraído do voto:
“Essa pretensão, porém, não encontra amparo
em normativo, especialmente em se tratando, como no caso
destes autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, §
1o, I, "c", e mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020
a qual foi
editada em resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a
necessidade de relaxamento da custódia cautelar nos
casos em que o suposto crime em tela não envolva
violência ou grave ameaça. No ponto, vale a pena
recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272392-22.2020.8.26.0000 -Voto no 008828
17
Schietti: ...a crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (STJ HC n.
567.408/RJ)”. (HC 576959, p. 05.05.2020, grifo nosso).
Destarte, sob qualquer ótica que se
analise a questão, não há na hipótese em testilha ilegalidade passível de
correção por este remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora